Tribunal: TJMT
Processo: 1023231-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023231-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), BAR E RESTAURANTE DITADO POPULAR LTDA - CNPJ: 19.910.396/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 105 DA LEI No 9.610/1998. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de tutela inibitória para suspender a execução de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, sem prévia autorização do autor, nos termos do art. 105 da Lei no 9.610/1998.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de caráter inibitório, prevista no art. 105 da Lei no 9.610/1998.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o artigo 105 da Lei no 9.610/1998 deve ser interpretado em consonância com o CPC, impondo-se a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4. Embora presente a plausibilidade do direito do autor, não restou caracterizado o risco de dano, porquanto a utilização das obras musicais sem autorização ocorre há mais de três anos, e o ECAD dispõe de meios próprios para cobrança de valores eventualmente devidos.

5. Ausente o perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei no 9.610/1998 depende da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, não se admitindo interpretação isolada da norma especial.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Cominatória com Pedidode Tutela de Caráter Inibitório c/c Indenização por Perdas e Danos ajuizada em desfavor de
Bar e Restaurante Ditado Popular (Ditado Popular)
.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência reivindicada na inicial, com objetivo de

determinar que a requerida/agravada efetue a suspensão ou interrupção de qualquer execução de obras musicais, lítero-musical e fonogramas, enquanto esta não providenciar a prévia e expressa autorização do autor/agravante.

Em suas razões, o Agravante alega que a Agravada estaria executando obras musicais protegidas sem a prévia e expressa autorização prevista na Lei de Direitos Autorais (Lei no 9.610/98).

Sustenta que a decisão agravada merece reforma por ignorar as prerrogativas autorais e dispositivos constitucionais e legais que protegem as criações do espírito.

Argumenta que, para a concessão da tutela inibitória específica prevista no art. 105 da Lei no 9.610/98, não seriam necessários os requisitos gerais do artigo 300 do Código de Processo Civil, bastando a demonstração da execução musical desautorizada. Menciona diversos precedentes do STJ e do TJMT que corroboram seu entendimento.

Ao fim, requer a concessão de tutela recursal para determinar a suspensão ou interrupção das execuções musicais pela Agravada enquanto não providenciada a devida autorização do ECAD, com fixação de multa por eventual descumprimento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando a tutela recursal.

Indeferida a tutela recursal (ID 300086357).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação Cominatória com pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Indenização por Perdas e Danos ajuizada pelo Agravante em desfavor da Agravada, visando, nos termos do artigo 105 da Lei no 9.610/98, a determinação de “
SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO de qualquer execução de obras musicais, lítero-musical e fonogramas pela requerida, ENQUANTO ESTA NÃO PROVIDENCIAR a prévia e expressa autorização do autor, sem prejuízo da multa a ser fixada
” – sic.

O juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, cuja decisão é objeto da irresignação recursal.

A questão posta em debate refere-se à possibilidade de concessão de tutela inibitória prevista no artigo 105 da Lei no 9.610/98 independentemente dos requisitos gerais do artigo 300 do Código de Processo Civil. O dispositivo específico da Lei de Direitos Autorais assim estabelece:

Art. 105. A transmissão e a retransmisso, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis.

Contudo, a jurisprudência desta Egrégia Corte se consolidou no sentido de que, “
Ainda que os artigos 68 e 105 da Lei no 9.610/98 exijam apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, cumpre ressaltar, diante da sistemática do direito processual, que tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas também segundo os requisitos para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares
”. (TJMT, N.U 1017720-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021).

Assim, a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve também a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem.

No caso, embora a probabilidade do direito do Agravante esteja presente, em virtude da possibilidade de suspensão ou interrupção de qualquer execução de obras musicais, lítero-musical e fonogramas, quando em desacordo com a Lei no 9.610/98, não se verifica a presença do perigo de dano para a concessão da tutela pretendida.

Na própria petição inicial o Autor, ora Agravante, é claro ao relatar que a Agravada vem se utilizando das obras musicais sem licença desde abril de 2022, ou seja, há mais de 3 (três) anos. Ademais, o Agravante poderá cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios.

Logo, não resta demonstrada a prejudicialidade advinda da continuidade da transmissão não autorizada de obras musicais, em que pese a proteção dos direitos autorais prevista no artigo 5o, incisos XXVII e XXVIII, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

(...)

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

Nesse contexto, ausente um dos requisitos legais, não há como deferir a tutela de urgência pretendida, sendo o caso de manter incólume a decisão questionada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE QUALQUER EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAL E FONOGRAMAS PELA REQUERIDA, ENQUANTO ESTE NÃO PROVIDENCIAR A PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUIZO IRREPARAVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Ainda que os artigos 68 e 105 da Lei no 9.610/98 exijam apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, cumpre ressaltar, diante da sistemática do direito processual, que tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas também segundo os requisitos para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares. Não se discute a imperiosa autorização do autor ou titular da obra no que tange à sua utilização por terceiros, no entanto, as disposições do art. 105 da Lei 9.610/98 não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conformidade com os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada previstos no art. 300 do CPC. Não há perigo de dano, já que o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios.
(N.U 1018943-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ART. 105, DA LEI No 9.610/98 INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se discute a imperiosa autorização do autor ou titular da obra no que tange à sua utilização por terceiros, no entanto, as disposições do art. 105 da Lei 9.610/98 não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conformidade com os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada previstos no art. 300 do CPC. Não há perigo de dano, já que o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios
. (N.U 1001651-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025